Tribunal: TJBA
Processo: 0537011-61.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537011-61.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS ABRASCE

Advogado(s)
:
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM registrado(a) civilmente como DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA, ILMARA KELLI ROCHA DE OLIVEIRA, MATHEUS FONTES MONTEIRO registrado(a) civilmente como MATHEUS FONTES MONTEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS – ABRASCE PARA REPRESENTAR LOJISTAS E EMPREENDEDORES AUTÔNOMOS. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO MANTIDA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES – TRSD. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 145, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E RESPEITO AO TEOR DA SÚMULA Nº 19- STF. DESNECESSIDADE DE DESTIÇÃO UNITÁRIA DO VALOR ARRECADADO. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO E O INVESTIMENTO DO PAGADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.0537011-61.2018.8.05.0001
,

oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, figurando como Apelante a
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS - ABRASCE
e Apela
do o
MUNICÍPIO DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao
Apelo.